Tribunal: TJDFT
Processo: 0761663-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito.
2. Alega o credor que não foram esgotadas as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis, pugnando por novas medidas executivas e pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
3. A devedora/recorrida não apresentou contrarrazões.
4. Inicialmente, registro que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi formulado na origem, razão pela qual deixo de conhecer do pedido, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1698484, 07215266920218070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Recurso não conhecido quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a devedora não cumpriu a obrigação de pagar ao credor o valor de R$21.076,54, dando ensejo à realização de diversas diligências para pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - ID 54818522, ID 54818513, ID 54818525 e ID 54818542), todas infrutíferas. Ademais, no endereço da devedora não foram localizados bens penhoráveis (ID 54818527 e ID 54818533), esgotando-se as medidas à disposição do juízo para a satisfação do crédito. E, deixando o credor de indicar bens à penhora, foi determinado o arquivamento do processo.
6. Segundo o procedimento eleito, caso não seja encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, como ocorrido no processo, a extinção é medida que se impõe, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.
7. Ademais, o arquivamento do processo não obsta o seu desarquivamento e a retomada das medidas executivas, mediante simples petição, caso o credor localize bens penhoráveis de titularidade da devedora.
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
9. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a não apresentação de contrarrazões.